Tribunal: TJDFT
Processo: 0710253-26.2022.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. INÉPCIA. INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONSTRUTORA. REJEITADAS. PREJUDICIAL. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO. ENTREGA. ÁREAS COMUNS. LAZER. INADIMPLEMENTO. MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. BASE. CÁLCULO. PRESERVAÇÃO. RAZOABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu o pedido de condenação ao pagamento de multa pelo atraso na entrega de área comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar: i) a inépcia da petição inicial por eventual falta de causa de pedir; ii) a preliminar de ilegitimidade passiva da construtora; iii) a prejudicial de mérito de prescrição trienal; iv) a ocorrência de atraso na entrega da área de lazer; e v) as consequências jurídicas do suposto descumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A empresa construtora responde solidariamente pelo prejuízo decorrente do atraso na entrega do imóvel em razão da solidariedade passiva de todos os agentes econômicos que participaram do ciclo produtivo.
4. As situações de inépcia da petição inicial, previstas no art. 330, § 1o, do Código de Processo Civil, não estão presentes quando a narração dos fatos, causa de pedir e pedidos são suficientemente claros. A coerência da argumentação possibilita que a causa de pedir da controvérsia seja inteligível para todos os atores processuais envolvidos.
5. A pretensão indenizatória decorrente do inadimplemento contratual está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
6. A ausência de cláusula específica ou de informação clara sobre a entrega das áreas comuns do empreendimento em etapas autoriza a presunção de que a disponibilização deve ocorrer na mesma data do recebimento das chaves e configura mora quando realizada posteriormente.
7. A cláusula penal moratória de um inteiro por cento (1%) do valor atualizado do imóvel representa parâmetro razoável e proporcional aos prejuízos causados pelo atraso na entrega da área comum de empreendimento imobiliário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“1. Não contemplando o contrato de promessa de compra e venda do imóvel previsão contratual específica e, portanto, informação clara quanto à entrega das áreas comuns do empreendimento em etapas, escorreita a presunção de que também seriam entregues na data de recebimento das chaves do imóvel, evidenciando-se a mora das Rés ao promover a entrega das referidas áreas em data posterior. 2. Deve ser preservada a forma de apuração determinada na sentença, porquanto se encontra dentro dos limites da razoabilidade nos termos do Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 970/STJ; TJDFT, ApCiv 00064301020168070010, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Terceira Turma Cível, j. 3.3.2021; TJDFT, ApCiv 0700455-41.2022.8.07.0014, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, j. 23.7.2025.